Tribunal: TJMT
Processo: 1002150-22.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Ação Rescisória n. 1002150-22.2021.8.11.0000
RECORRENTE: PORTO LIVRE LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA – ME E OUTRO
RECORRIDO: N P LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP
Vistos.
Compulsando os autos, verifica-se que embora a certidão de id 102283493 ateste que o recurso especial foi interposto sem o devido pagamento do preparo, há pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita na petição do recurso especial (id 102216024).
Assim, torno sem efeito a intimação de id 102485987 e determino a intimação da parte recorrente para comprovar, de forma cabal, a hipossuficiência, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 99, § 2°, do CPC.
Após, intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões ao recurso especial, no prazo de 15 (quinze) dias.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça